Tribunal: TJMT
Processo: 1002384-89.2022.8.11.0025
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002384-89.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Compromisso, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ERICA SUNIGA DOS SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 005.846.661-44 (APELANTE), MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (ADVOGADO), GERALDINO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 796.743.481-15 (APELADO), EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 940.527.191-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - OBRIGAÇÃO DE FAZER COM VALOR MÁXIMO ESTIPULADO - TÍTULO ILÍQUIDO - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de Apelação interposto por Érica Suniga dos Santos de Queiroz contra sentença proferida na ação de cumprimento de sentença no 1002384-89.2022.8.11.0025, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Juína-MT, movida em face de Geraldino Barbosa de Queiroz. A pretensão da apelante funda-se na execução de obrigação de fazer estipulada em acordo judicial homologado, no qual o recorrido se comprometeu a adquirir imóvel e construir residência em seu benefício, até o limite de R$ 200.000,00. Alegado inadimplemento, a apelante iniciou execução, tendo o recorrido apresentado exceção de pré-executividade, acolhida pelo juízo de origem, sob fundamento de ausência de liquidez e certeza do título executivo. Inconformada, a exequente interpôs recurso buscando o reconhecimento da exequibilidade do título e a retomada da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se título executivo judicial oriundo de acordo homologado que estabelece obrigação de fazer com valor máximo estipulado, mas sem valor exato definido ou conversão expressa em perdas e danos, pode ser executado diretamente como obrigação de pagar quantia certa, sem prévia liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O título executivo judicial oriundo de acordo homologado, ainda que válido nos termos do art. 515, II, do CPC, deve conter obrigação certa, líquida e exigível, conforme exigido pelo art. 783 do CPC.

4 - A estipulação de valor máximo no acordo não confere, por si só, liquidez ao título, especialmente quando não há definição do valor exato da obrigação nem previsão de conversão automática da obrigação de fazer em perdas e danos.

5 - A jurisprudência reconhece que, na inadimplência de obrigação de fazer, sua conversão em perdas e danos exige decisão judicial específica e liquidação prévia do valor, nos termos do art. 509, I, do CPC.

6 - A ausência de liquidação torna inviável a execução direta por quantia certa, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

7 - A concessão da justiça gratuita deve ser mantida, diante da ausência de prova idônea que comprove alteração na condição de hipossuficiência da parte apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - Título executivo judicial que prevê obrigação de fazer com valor máximo estipulado, sem fixação de valor exato ou conversão automática em perdas e danos, é ilíquido e exige prévia liquidação para viabilizar sua execução por quantia certa.

2 - A execução direta de obrigação de fazer inadimplida, convertida em perdas e danos, depende de decisão judicial específica e apuração do valor devido por meio da fase de liquidação.

3 – Honorários advocatícios majorados de R$ 2.000,00 para 2.500,00 suspendendo a exigibilidade frente ao deferimento da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação por
ERICA SUNIGA DOS SANTOS DE QUEIROZ
contra a sentença proferida na ação de cumprimento de sentença no 1002384-89.2022.8.11.0025, da 2a Vara Cível da Comarca de Juína-MT, movida em desfavor de
GERALDINO BARBOSA DE QUEIROZ;

A demanda originária versa sobre o cumprimento de sentença decorrente de acordo homologado judicialmente, pelo qual o recorrido, GERALDINO BARBOSA DE QUEIROZ, compromete-se a adquirir um imóvel e construir uma residência, até o valor de R$ 200.000,00, em benefício da apelante. Alegando inadimplemento da obrigação, a apelante propôs a execução do referido título judicial.

Em resposta, o executado apresentou exceção de pré-executividade, sustentando que o título não reunia os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, ao argumento de que a obrigação ajustada no acordo seria indeterminada e dependente de ulterior apuração, por se tratar de obrigação de fazer sem valor específico definido.

O juízo da origem acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ausência de liquidez e certeza do título executivo, extinguindo o processo com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Irresignada (id. 266379765), a parte exequente interpõe o presente recurso, alegando que o título executivo judicial preenche os requisitos legais do artigo 783 do CPC, por se tratar de obrigação de fazer claramente delimitada, com valor máximo definido.

Sustenta que a estipulação de um teto de R$ 200.000,00 confere liquidez suficiente ao título e que eventual complementação do valor poderá ocorrer na fase de cumprimento.

Invoca precedentes do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e de outros Tribunais para fundamentar a tese de que obrigações de fazer com valores máximos fixados são passíveis de execução.

Requer, ainda, a reforma da sentença para que seja reconhecida a exequibilidade do título e retomada a execução, com a consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais. Pleiteia, por fim, a manutenção do benefício da justiça gratuita, diante da ausência de prova idônea produzida pelo recorrido a infirmar sua alegada hipossuficiência.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Inicialmente, mantendo a concessão da justiça gratuita deferida na origem.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de executar, como obrigação de pagar quantia certa, um título executivo judicial que prevê obrigação de fazer com valor máximo estipulado, sem liquidação prévia.

Dispõe o art. 783 do CPC que:

“A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.”

O título apresentado pela apelante, referente ao acordo homologado judicialmente (id. 266378871), constitui, de fato, título executivo judicial, conforme previsão do art. 515, II do CPC.

Contudo, a executividade não é absoluta, exigindo-se que a obrigação nele contida seja líquida e certa, nos termos do art. 786 do mesmo diploma.

No caso concreto, o acordo estabelece limite máximo de valor (R$ 200.000,00), mas não define o valor exato da obrigação, tampouco prevê conversão automática da obrigação de fazer em perdas e danos.

A exequente apresentou memória de cálculo unilateral, pleiteando execução em quantia superior ao limite pactuado, sem prévia liquidação.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, na inadimplência da obrigação de fazer, é possível sua conversão em perdas e danos.

Todavia, essa conversão exige provimento judicial expresso, com apuração do valor devido mediante liquidação de sentença, consoante o art. 509, I, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova, quando o Juízo a quo considera substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

Torna-se imprescindível a prévia liquidação do título judicial ilíquido, conforme prevê o artigo 509 do CPC.

Em face da necessidade da liquidação de sentença, com a apuração dos valores devidos, é imperioso se acolher os embargos à execução, a fim de que seja realizada a regularização dos autos executivos, para então determinar o seu normal prosseguimento.
(TJM, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, rac 0038636-41.2014.8.11.0041, relator: MARIA EROTIDES KNEIP. Julgado em 18/04/2022).

Portanto, não é possível o prosseguimento da execução na forma proposta pela apelante, uma vez que o título executivo, embora válido, não possui liquidez e requer liquidação prévia, o que não foi feito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou extinta a execução com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de liquidez do título executivo.

Por fim, majoro os honorários de R$ 2.000,00 para 2.500,00 suspendendo a exigibilidade frente ao deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025